Tribunal: TJBA
Processo: 8000560-30.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000560-30.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

Advogado(s)
:
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES, RENATO MARCONDES CESAR AFFONSO

APELADO: MARDIO DAVI ALVES

Advogado(s)
:
GILSON GOMES DE SOUZA, LIVALDO CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. CAUTELAR INOMINADA. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO. SUCESSOR DO BANCO BAMERINDUS. ALEGADA INOCORRÊNCIA DE SUCESSÃO UNIVERSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO QUE RESTOU EXCLUÍDO DA ASSUNÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO APELANTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSCRIÇÃO DO NOME DO RECORRIDO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS
.

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 359, STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL SEM CONFIGURAÇÃO. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000560-30.2016.8.05.0032, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.